Tribunal: TJES
Processo: 5005991-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005991-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUCEIR FRANCA DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Juceir Franca dos Santos
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes (id 1791156), que, na
execução fiscal
movida pelo
Município de Marataízes
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id 1791150), o agravante alega que, no momento de sua citação, a carta com aviso de recebimento fora recebida por terceira pessoa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do referido ato processual. Neste contexto, argumenta que o magistrado
a quo
lançou mão de julgados ultrapassados para justificar a rejeição da exceção de pré-executividade, haja vista que atualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais admite que a citação postal para pessoa física seja recebida por terceiro.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2016096), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Juceir Franca dos Santos
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes (id 1791156), que, na
execução fiscal
movida pelo
Município de Marataízes
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (id 1791150), o agravante alega que, no momento de sua citação, a carta com aviso de recebimento fora recebida por terceira pessoa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do referido ato processual. Neste contexto, argumenta que o magistrado
a quo
lançou mão de julgados ultrapassados para justificar a rejeição da exceção de pré-executividade, haja vista que atualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais admite que a citação postal para pessoa física seja recebida por terceiro.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d
o agravo de instrumento
e passo ao exame do mérito que,
in casu
, restringe-se à discussão a respeito da validade da citação do executado, ora agravante.

Isso porque, no feito de origem, a carta citatória, embora corretamente enviada ao endereço do executado, foi recebida por terceira pessoa (
Maria da Conceição Gaiate
– id 1791153, fl. 02), o que, no entender do agravante, induz ao reconhecimento da nulidade da citação.

A Instância Primeva, contudo, ao apreciar a exceção de pré-executividade apresentada na origem, entendeu que a citação por AR recebida por terceiro é plenamente válida, tendo em vista que a jurisprudência pátria admite a mitigação das formalidades processuais em homenagem à instrumentalidade das formas e à teoria da aparência, havendo, neste caso, presunção relativa de ciência do executado acerca da demanda executiva.

De fato, assiste razão ao agravante quando aduz que existe julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao afirmado na decisão objurgada, no qual a Terceira Turma daquele Sodalício entendeu que “
a possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o §4º do referido dispositivo legal
” (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Seguindo esta linha de intelecção, a Corte Superior, no referido precedente, concluiu que a citação de pessoa física pelo correio deve ser realizada mediante entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. Não se admite, pois, que a carta seja recebida por pessoa estranha ao feito, pois neste caso não há como ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação contra si ajuizada, implicando violação à regra constante no art. 248, §1º, do CPC/15
1
.

Registro, contudo, que
a jurisprudência dominante do próprio STJ ainda é no sentido de ser válida a citação postal, com aviso de recebido, se entregue ao endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiro
(AgInt nos EDcl no REsp 1762610/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

De toda forma, certo é que
a
discussão a respeito da validade, ou não, da citação do executado se revela,
in casu
, absolutamente inócua
, tendo em vista que “
a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação
” (AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Deveras, é cediço que o comparecimento espontâneo supre a falta da citação, produzindo, assim, todos os efeitos que a ela são inerentes – isto é, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (art. 240, CPC/15) –, de modo que sua ocorrência implica a triangularização da relação jurídica processual.

Logo, considerando que o agravante apresentou, por meio de procurador regularmente constituído, exceção de pré-executividade, momento em que teve a oportunidade de apresentar defesa e impugnar eventuais atos constritivos que tenham sido efetivados – em relação aos quais não há notícia nestes autos –, forçoso convir pelo desprovimento do agravo, eis que eventual vício do ato citatório foi suprido com o comparecimento espontâneo do executado, ora recorrente.

Portanto, embora por fundamento distinto daquele adotado pela Instância Primeva, entendo que o pronunciamento judicial objurgado deve ser mantido incólume, não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais praticados, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, insculpido nos arts. 239,§1º, e 277, ambos do Diploma Processual Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

1
Art. 248. [...] § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO ALEGADO VÍCIO. INOCUIDADE DA DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a carta citatória, embora corretamente enviada ao endereço do executado, foi recebida por terceira pessoa, o que, no entender do agravante, induz ao reconhecimento da nulidade da citação.

2)
Conquanto exista julgado isolado da Terceira Turma do STJ reconhecendo a invalidade da citação postal quando recebida por pessoa estranha ao feito, a jurisprudência dominante da própria Corte Superior ainda é no sentido de ser válida a citação postal, com aviso de recebido, se entregue ao endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiro.

3)
De toda forma, certo é que a discussão a respeito da validade, ou não, da citação do executado se revela absolutamente inócua, tendo em vista que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.